Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001427-37.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ALICE FERNANDA DA SILVA e OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência para Fixação de Alimentos n.o 1005961-44.2019.8.11.0037, movida em desfavor da empresa CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSE S/A – GRUPO ENERGISA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
Irresignados, os Recorrentes sustentam que o pronunciamento de primeiro grau objurgado merece reforma, pois além de estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a fixação da pensão alimentícia é medida indispensável para o sustento e manutenção de todos os integrantes da família.
Em suas razões, relatam que, em 25/10/2019, devido à falta de energia elétrica na região rural onde vivem, o Sr. Renato Feliciano Machado, esposo da primeira Agravante e genitor do segundo, terceiro e quarto Agravante, solicitou à Agravada as diligências necessárias para o restabelecimento do serviço.
Afirmam que após muito tempo sem qualquer retorno, dois prepostos da empresa Agravada compareceram ao local em 27/10/2019 munidos de equipamento para sanar o problema.
Aduzem que, em dado momento, após iniciados os procedimentos de verificação in loco (em um poste com uso de escada), sem o isolamento da área de trabalho, um dos prepostos pediu ao Sr. Renato que “desenganchasse” um fio da rede elétrica que estava no solo, momento em que Renato questionou reiteradas vezes na presença de todos que ali estavam se não haveria risco haja vista que não estava munido de equipamento de proteção, e obteve como resposta que não teria perigo porque “não estava havendo transporte de energia no local” (sic).
Diante da resposta, afirmam que o Sr. Renato Feliciano Machado tocou no cabo e, imediatamente, sofreu uma descarga elétrica que culminou na sua morte por eletroplessão.
Asseveram que o de cujus era provedor da família e deixou sem amparo a esposa e os filhos, ora Agravantes, os quais não têm meios de subsistência.
Ressaltam que a primeira Agravante é do lar e cuida do filho (terceiro agravante) que é deficiente, enquanto que o segundo Recorrente ainda é adolescente.
Diante desses fatos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela, a fim de que a Agravada seja compelida a pagar pensão no equivalente a 2/3 do salário mínimo, sendo 50% destinado à viúva (que atualmente corresponde a R$ 519,00) e os 50% remanescentes, fracionados em 25% (ou R$ 259,50) para o segundo Agravante e 25% (ou R$ 259,50) para o terceiro Agravante. No mérito, pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão atacada.
É o relatório necessário. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do §.5o do art. 1.017 do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
É cediço que, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, em consonância com a teoria do risco administrativo.
Vejamos o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Neste diapasão, em juízo provisório, e nos estritos limites de cognição sumária permitida nesta fase procedimental, verifico a probabilidade do direito, na medida em que há elementos suficientes no sentido de que Sr. Renato Feliciano Machado, além de ser esposo (Id 32398989) da primeira Agravante, é genitor dos demais Recorrentes (Ids 32398990; 32398991), e exercia atividade remunerada.
Além disso, a plausibilidade do direito está demonstrada pelas fotos do automóvel e equipamentos da empresa Agravada no imóvel rural (Ids 32398985; 27055049) Certidão de óbito (Id 32398982) e Laudo Pericial (Id 32398984), dos quais se infere que a causa determinante do óbito da vítima foi “ asfixia mecânica em decorrência de eletroplessão” (ação de eletricidade artificial)”.
Quanto ao segundo requisito, qual seja, o perigo de dano, está caracterizado de forma clara, pois a primeira Agravante, conforme comprovou por meio da CTPS (Id 32398992) e da certidão de casamento (Id 32398989) dependia economicamente do esposo, tal qual o segundo Agravante, que é adolescente (quinze anos), cuja dependência econômica é presumida.Também o terceiro Agravante, segundo consta é portador de deficiência e não tem meios de prover o próprio sustento, o que corrobora a urgência de se propiciar o amparo ao grupo familiar que dependia do de cujus.
Nessa toada, levando em consideração que a audiência de conciliação está designada para 14/04/2020, em atenção ao princípio da digni­dade da pes­soa hu­mana (art.1.° inciso II da Constituição Federal) e também o princípio da proteção integral (art. 1.o do Estatuto da Criança e do Ado­lescente), acolho o pedido de efeito ativo e defiro a tutela de urgência negada pelo juiz singular.
De conseguinte, arbitro os alimentos provisionais em favor dos Agravantes no valor equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, a ser depositado até o dia 10 de cada mês.
Comunique ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora